Tribunal: TJPA
Processo: 0003425-59.2019.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00034255920198140501.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Leonardo dos Santos Marques (Defensora pública Anamélia Silva Ferreira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria, foram encontrados 15 tabletes confeccionados em papel alumínio de sustância vulgarmente conhecida como maconha na residência do apelante, fato este confirmado por policiais militares que efetuaram sua prisão. Embora não tenha sido flagrado comercializando a droga verifica-se que as provas são seguras no sentido de confirmar o cometimento do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Belém - Vara Distrital de Mosqueiro, que condenou
Leonardo dos Santos Marques
, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a exordial que no 27/05/2019, por volta das 1h30min, os policiais militares, encontraram na residência do apelante, localizada no residencial ¿Minha casa Minha Vida¿, bairro do Carananduba, no distrito de Mosqueiro, certa quantidade de droga além de 03 munições cal.32, a qual se destinava ao tráfico de entorpecentes.

A denúncia foi recebida no dia 05/08/2019 (fls. 40), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante. Supletivamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 57/64).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do apelo (fls. 70/72). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 76/78).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória, requerendo, supletivamente a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, por considerar que não há nos autos provas para caracterizar a prática do tráfico, eis que a droga encontrada era para consumo pessoal.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do Laudo Toxicológico de fls. 26, confirmando que a substância periciada trata-se de
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares
Ítalo Augusto Varanda Paz, Josué Santos da Silva
e
Hedivanicio da Luz Nascimento
, confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria do apelante no delito e a forma que se desenvolveu a abordagem policial, narrando a conduta criminosa e que foi encontrado em sua residência 15 (quinze) tabletes pesando 10,60g (dez ponto sessenta gramas) de substância vulgarmente conhecida como maconha.

Embora a defesa negue a autoria delitiva do apelante, afirmando que este é dependente químico, não junta aos autos qualquer prova de suas alegações.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada,
dívida em quinze tabletes confeccionados em papel alumínio
conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.